Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-30.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800679-30.2019.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: ANGELA LOPES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR
.
ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DE 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
.
VANTAGEM
DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1.

Preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado do mérito
.
Conquanto a

Fazenda Pública não sofra os efeitos materiais da revelia (presunção da veracidade dos fatos), nada impede que o Juízo, estando o direito suficientemente comprovado, julgue antecipadamente a lide
.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
A questão em análise reside no direito do Apelado, servidor do Município de Alenquer, titular do cargo Professora, em receber gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, por aquisição de diploma de curso de nível superior;

3.

A Apelada comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da
gratificação
de escolaridade estabelecidos na legislação
municipal
, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id.
4497790 - Pág. 1
), devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento do referido adicional;

4.

O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento da gratificação de nível superior, inclusive valores retroativos, determinando que o dies a quo da obrigação se dê a partir do pedido administrativo, sendo o primeiro protocolo realizado em 11.05.2016 (Id.
4497789 - Pág. 1
), data em que a municipalidade tomou conhecimento de que a apelada preenche os requisitos para a concessão do adicional;

5.

Apelação conhecida e desprovida.

6.

Remessa Necessária. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

7.

Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação em relação a este aspecto;

8.

Remessa necessária conhecida para modificar em parte a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra
ANGELA LOPES MOTA
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
(Processo nº 0800679-30.2019.8.14.0003 – PJE)
ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial a autora aduziu, em síntese, que é servidora pública efetiva, exercendo junto ao Município de Alenquer o cargo de professora e, que teria concluído
curso de licenciatura plena em pedagogia realizado na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA
, o que lhe confere o direito ao recebimento de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base, como disposto na legislação municipal acerca da matéria.

A autora protocolizou pedido de gratificação de nível superior na Prefeitura em 11.05.2016, contudo, até a data da propositura da demanda,
o Ente Municipal não efetivou o direito à gratificação de nível superior (ou gratificação de escolaridade), conforme se percebe nos seus contracheques.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar a parte requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado
; e b)
Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, a partir do requerimento administrativo, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação. Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, sendo o quantum arbitrado no momento da liquidação da sentença, isentando-o de custas na forma da lei. Sentença sujeita ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Alenquer/PA, 20 de abril de 2020. – grifo nosso

Em suas razões recursais, o Município Apelante, alega, preliminarmente, impossibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a Fazenda Pública figura como parte. No mérito, sustenta ausência de preenchimento dos requisitos do direito à gratificação de titulação. Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da condenação, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Em suas razões, o Ente Municipal alega que não cabe julgamento antecipado a ação, ante a impossibilidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública, fundamentando sua alegação nos termos do art. 345, inciso II, do CPC.

Acerca do assunto, não há maiores discursões, pois apesar da Fazenda Pública não sofrer com a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial pelo autor,
nada impede que o Juízo, estando o direito suficientemente comprovado, julgue antecipadamente a lide
.

Ademais, em uma breve leitura da sentença recorrida, é possível concluir que o magistrado julgou antecipadamente o mérito, não pelo fato da revelia, mas porque entendeu que versando a demanda a respeito de matéria exclusivamente de direito, que restaria demonstrado pelos documentos apresentados com a petição inicial pela autora/apelada.

Sobre o tema, o doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
, explica que:

“Isso, contudo, não significa que estará, sempre, afastada a possibilidade de julgamento do mérito, quando for ré a Fazenda Pública. Havendo a revelia da Fazenda Pública, não estarão, somente por esta circunstâncias, comprovado os fatos alegados pelo autor.
É possível, todavia, que os fatos alegados estejam, todos eles, suficientemente comprovados por documentos. Neste caso, haverá o julgamento antecipado do mérito, não porque houve revelia (CPC, art. 355, II), mas por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos (CPC, 355, I).
– grifo nosso

Assim,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Alenquer proceda o pagamento do pagamento de
adicional de escolaridade de 50% sobre o vencimento base
da Apelada.

A solução da controvérsia perpassa pelo disposto no art. 75, Lei
Municipal
nº 044/97 (
Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer
) e no art. 27, Lei Municipal nº
047/97
(Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Alenquer), que garantem o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino
superior
. Vejamos:

Lei Municipal nº 044/97

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I –
na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário
.” – grifo nosso

Lei Municipal nº 047/97

“Art. 27 -
Aos servidores com escolaridade de nível superior (3 ° grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base
.” – grifo nosso

Conquanto o Apelante sustente que a apelada não faz jus ao recebimento da gratificação de titulação por não ter preenchido os requisitos legais, o pedido autoral encontra respaldo na norma em destaque, que regulamenta o direito à gratificação de nível superior, observado o requisito de compatibilização da função exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Assim, não há razões para a modificação da sentença de precedência,
que ao prolatar sua decisão pontuou que “(
...) costumeiramente o Poder Público fundamenta o não implementação do adicional na questão limite orçamentário. Todavia, não se pode olvidar que se tratam da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96, bem como Leis Municipais nº 44/1997 e 47/1997, tendo o ente público municipal pleno conhecimento da previsão de pagamento de adicional aos servidores, não sendo admissível que tente se esquivar do pagamento de tais benefícios a quem demonstra o seu direito. Outrossim, a legislação municipal não faz qualquer discriminação no sentido de que o curso superior deva ter relação com a função exercida pelo servidor, conforme transcrição retro. Ademais, a parte autora possui graduação, no ensino superior e ainda preenchem o cargo de professor(a) conforme documentos acostados aos autos
.”.

O entendimento do magistrado mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, pela apresentação do diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id.
4497790 - Pág. 1
).

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO
DE

ESCOLARIDADE -
NÍVEL SUPERIOR
. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM
NÍVEL SUPERIOR
. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da
gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em
nível superior
,

e que não percebem a
gratificação
ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida
gratificação
, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da
gratificação
ao momento em que a administração
municipal
teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR
COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI
MUNICIPAL
N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR
CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL.
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de
nível
médio. Pretensão de recebimento da
gratificação
de
nível superior
. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à
gratificação
de
nível superior
por professores de
nível
médio que alcançam a formação
superior
com amparo na lei
municipal
e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em
nível superior
, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da
gratificação
de
nível superior
contida no art. 9º, da lei
municipal
n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Com efeito, não há como prosperar o apelo interposto, devendo ser mantida a sentença no que diz respeito ao mérito da causa.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, passo a apreciá-la.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A questão relativa à atualização monetária e aos juros de mora pode ser examinada de ofício, conforme se observa na interpretação do art. 491 do Código de Processo Civil, pois uma vez que a sentença recorrida não analisou a matéria, cabe suprir a omissão.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). -grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

Importante observar que no cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, por sua vez, os juros de mora incidirão a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, § 1º, do CPC.

Ademais, os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante n. 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”).

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

Em remessa necessária, vejo, de ofício, que a sentença merece reparo, uma vez que não indicou a aplicação de índices de correção monetária, nem em relação aos juros de mora. Assim, altera-se a sentença, em parte, para se considerar o Tema 905, subitem 3.1.1, do Supremo Tribunal de Justiça, no cálculo de juros e correção monetária sobre as verbas devidas, incidentes desde a citação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Já em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação da sentença em relação a este aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA reformo a sentença
, apenas para determinar que seja aplicado o índice IPCA-E para correção monetária e no tocante aos juros moratórios que seja observada a remuneração oficial da caderneta de poupança em consonância com o Tema 905, subitem 3.1.1, do Supremo Tribunal de Justiça. Ademais, determino que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença, mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
A Fazenda Pública em Juízo / Leonardo Carneiro da Cunha. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Pág. 98.

Belém, 31/05/2021